Tribunal: TJSP
Processo: 0003127-37.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória ou prisão albergue domiciliar, formulado com fundamento na ADPF no 347-DF e na Recomendação no 62, do CNJ – Situação de vulnerabilidade não evidenciada – Ausência de demonstração de excepcionalidade no caso concreto – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003127-37.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ERICK
AUGUSTO STORI ANSELMO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003127-37.2020.8.26.0521 -Voto no 1761
2
Agravo de Execução Penal 0003127-37.2020.8.26.0521
Agravante: Erick Augusto Stori Anselmo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Juiz: André Luís Bastos
Voto no 1761
Agravo em Execução Penal Recurso defensivo Insurgência
contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória ou
prisão albergue domiciliar, formulado com fundamento na
ADPF no 347-DF e na Recomendação no 62, do CNJ Situação
de
vulnerabilidade
não
evidenciada

Ausência
de
demonstração de excepcionalidade no caso concreto Decisão
mantida Agravo não provido.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Erick Augusto Stori Anselmo contra a r. decisão de fls. 210/213 (205/208 dos autos
principais), que indeferiu pedido de liberdade provisória e de prisão domiciliar
formulado pelo agravante, com fundamento na ADPF no 347-DF e na Recomendação no
62, do CNJ.
Inconformada a defesa alega, em síntese, que o agravante
se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 1o e 5o da Recomendação no 62, do CNJ,
pois sofre de doenças imunossupressoras, HIV e coinfecções, ressaltando que há
registro de cinco casos de COVID-19 na penitenciária de Iperó. Pleiteia liminar para
concessão da prisão domiciliar e reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003127-37.2020.8.26.0521 -Voto no 1761
3
O Ministério Público apresentou contraminuta pedindo o
não provimento do recurso (fls. 227/231).
A decisão agravada foi mantida (fls. 232).
A d. Procuradoria de Justiça apesentou parecer, opinando
pelo desprovimento do recurso (fls. 241/246).
É o relatório.
De início, anoto que o pedido liminar se confunde com o
mérito e com ele será analisado.
O agravante foi condenado por diversos crimes, em
processos distintos, razão pela qual houve unificação das penas que totalizaram 16 anos
e 11 meses de reclusão com fixação do regime fechado, estando o término de
cumprimento previsto para 7 de abril de 2034.
Em 28 de maio de 2020, o agravante formulou pedido de
liberdade provisória ou prisão domiciliar, com fundamento na ADPF no 347-DF e na
Recomendação no 62 do CNJ, o qual foi indeferido, decisão que não merece reparo.
No que diz respeito à decisão do Ministro Marco Aurélio,
proferida no âmbito da ADPF 347, cabe mencionar que o Plenário do STF não a
referendou.
Por sua vez, a Recomendação no 62 do CNJ não possui
caráter vinculante, portanto, não orienta a concessão de liberdade provisória ou prisão
domiciliar indistinta a quaisquer presos, limitando-se a sugerir medidas com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos com base na análise do caso concreto e das
condições do encarceramento.
No caso, o agravante sequer se enquadra às hipóteses
previstas no artigo 5o da Recomendação no 62/2020 do CNJ, posto que não é idoso
(conta com 29 anos de idade), não demonstrou que integra o grupo de risco para
infecção pelo coronavírus (não juntou qualquer documento idôneo a comprovar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003127-37.2020.8.26.0521 -Voto no 1761
4
doenças mencionadas), tampouco que a unidade prisional não disponha de equipe de
saúde lotada no estabelecimento.
A alegação genérica do risco de contaminação não
justifica a liberação indiscriminada de presos, já que o risco de contágio não é inerente
ao sistema carcerário, não se olvidando que o agravante possui longa pena a cumprir
(até 2034) e se encontra atualmente no regime fechado.
Nesse sentido, entendimento do C. STJ:
“1. O colendo Supremo Tribunal Federal - STF, conforme vê-
se do Informativo n. 970, esclareceu a necessidade de
realização de análise pelo julgador de primeiro grau caso a
caso, não havendo a determinação para a soltura imediata e
irrestrita dos apenados em geral. O Conselho Nacional de
Justiça - CNJ, por sua vez, na Recomendação n. 62/2020, não
determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem
mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que
potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida
em que referida medida não resolve nem mitiga o problema,
uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas
inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 2.
As instâncias ordinárias concluíram que, embora reconhecida
uma comorbidade, os documentos comprobatórios não foram
suficientes para demonstrar o grave risco à saúde do paciente,
25 anos, não estando, de forma evidente, portanto, no grupo de
risco da pandemia causada pelo COVID-2, nos termos das
diretrizes do Ministério da Saúde” (STJ, AgRg no HC
572.054/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, DJe 29/06/2020)
Também nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a
colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda,
a antecipação de progressão de regime de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um
lado, a saúde pública e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no
07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema
prisional. Ausência de comprovação de ausência de
assistência adequada à saúde do preso e de espaço para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003127-37.2020.8.26.0521 -Voto no 1761
5
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Recurso não provido” (Agravo de Execução Penal
0002534-29.2020.8.26.0126; Relator Luis Augusto de
Sampaio Arruda; Data do Julgamento: 17/07/2020)
“Ainda que seja de amplo conhecimento que vivemos em
meio a uma pandemia, o que pode, em certos casos
reclamar medidas excepcionais em todas as esferas,
inclusive, na relativa aos direitos dos presos, não se
descura que tal excepcionalidade deve ser demonstrada e
comprovada
à
exaustão,
e
em especial,
que o
estabelecimento prisional seja incapaz de fornecer os
cuidados necessários a evitar a propagação do vírus em
suas dependências, ou ainda, que não tenha condições de
tratar de eventuais casos de contágio entre os presos ou
funcionários, não existindo nos autos prova mínima
autorizadora a aplicar-se, sob o título da excepcionalidade,
a Recomendação em questão, que por sua própria natureza
administrativa, é desprovida de efeito vinculante” (Agravo
de Execução Penal no 0005216-53.2020.8.26.0482, Rel.
Des. Marco Antônio Cogan, j. 14/07/2020)
Vale mencionar que a Secretaria de Administração
Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando à prevenção e contenção
da disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado de São Paulo, que
incluem ações restritivas e de higienização, com objetivo de garantir a segurança e
minimizar a possibilidade de contágio entre os custodiados e o corpo funcional, sendo
certo que no último ofício encaminhado à Corregedoria Geral de Justiça deste E.
Tribunal, datado de 13 de julho de 2020, foi informado que o enfrentamento da
pandemia segue o curso inicialmente programado e que os dados coletados indicam
acerto nas medidas até então adotadas.
Frente ao exposto, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo
em execução penal interposto por Erick Augusto Stori Anselmo.
Juscelino Batista
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003127-37.2020.8.26.0521 -Voto no 1761
6